Tribunal: CARF
Processo: 13830.720156/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720156/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ELDER DORETTO MAZINNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 11.414,53. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.125, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13830.720157/2014-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720156/2014-93
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamento por liberalidade. Alega a Fiscalização
que o contribuinte declarou pensão alimentícia à filha Vitória Ferreira Doretto, nascida em
23/09/1992. Conforme acordo homologado judicialmente, o fiscalizado pagaria pensão de 30%
dos rendimentos a filha MENOR. Em 2010, a filha havia completado 18 anos. Conforme os arts.
5o e 1.701 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a menoridade cessa aos 18
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que o pagamento da
pensão não ocorre por liberalidade, mas por decisão judicial não revogada, em vigor. Na petição
inicial o termo menor não se referiu ao término da obrigação, mas tão somente à idade da filha à
época. Não foi delimitada a exoneração. Não resulta daí que ao completar a maioridade cessou a
obrigação, portanto a pensão é legítima e válida. A orientação majoritária dos tribunais vem
sendo no sentido de admitir a extensão do limite de idade até os 24 anos, para permitir ao filho
sua formação educacional, sem incentivar o ócio.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente em
a impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, alegando que, para fins tributários, não
é relevante que a obrigação de prestar alimentos não tenha sido exonerada, mas tão
somente que a sua aplicabilidade se dê em consonância com as regras do Direito de
Família. Afirma que, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia
não se encontre necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na
medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do Direito de Família,
que pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do alimentando de
continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Assim, considerou que não restou comprovado nos autos que em 2011 a alimentanda
Vitória Ferreira Doretto, então com 19 anos, já atingida a maioridade civil, estivesse
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
mantendo a glosa do valor de R$ 11.414,53, a título de pensão alimentícia judicial,
declarada pelo contribuinte.
Manteve também a glosa de R$ 1.046,32, referente ao 13o salário, uma vez que a
tributação é exclusiva na fonte e a dedução no ajuste anual, da parcela da pensão
alimentícia já computada para fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro
salário, representaria aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão e,
consequentemente, redução indevida do imposto apurado no ajuste anual.
Entendo que a decisão combatida merece ser reformada em parte.
No tocante à glosa referente ao 13o salário, está correto o entendimento da autoridade
julgadora, de modo que essa glosa deve ser mantida, sendo adotados os mesmos
fundamentos da decisão da DRJ.
No entanto, quanto à dedutibilidade da pensão paga durante o ano-calendário, penso que
assiste razão ao Contribuinte, uma vez que a alimentanda possuía menos de 21 anos no
ano-calendário objeto do lançamento fiscal, sendo considerada dependente para fins de
imposto de renda, nos termos do art. 35, III, da Lei no 9.250/95. Adotando o mesmo
raciocínio da decisão da DRJ, justifica-se o pagamento da pensão pelo dever de
educação, imanente ao poder familiar, contudo, a obrigação de estar cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau somente seria
aplicável se a alimentanda tivesse mais de 21 anos e menos de 24 anos.
Desse modo, deve ser afastada a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial de R$
11.414,53 e mantida a glosa de R$ 1.046,32 relativa ao 13o salário.
Diante do exposto, voto dar provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer
a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 11.414,53.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 11.414,53.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720156/2014-93

Fl. 91
DF CARF MF
Original